Tribunal: TJDFT
Processo: 0735633-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735633-93.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILIA SERRA RIBEIRO AGRAVADO: CLAUDIO OLIVEIRA DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============== Vistos, etc. Cuida-se agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela exequente, MARÍLIA SERRA RIBEIRO, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, na ação de execução de título extrajudicial no 0710819-24.2021.8.07.0009 ajuizada em face de CLÁUDIO OLIVEIRA DA SILVA, acolheu parcialmente a impugnação à penhora e determinou o desbloqueio da quantia de R$ 2.071,41, por corresponder a verba salarial. A decisão objurgada manteve o bloqueio efetuado em outra conta bancária do executado e determinou a expedição de alvará de levantamento de R$ 414,70 em favor da credora. Em suas razões recursais (ID 40545918), a agravante narra que a execução almeja o pagamento da quantia atualizada de R$ 2.485,15, representada por dois cheques emitidos pelo ora agravado. Informa que o bloqueio judicial logrou encontrar R$ 2.070,41 em uma conta bancária e R$ 414,70 em outra. Discorre que a impugnação apresentada pelo executado voltou-se apenas contra a constrição da quantia maior, tendo colacionado extratos referentes apenas a esta conta, nada apresentando ou questionando quanto à outra. Assevera que a conduta do agravado denota a existência de outras fontes de renda não informadas, inclusive de que possui vínculo empregatício, embora tenha declarado na impugnação trabalhar apenas informalmente, sendo cabível a manutenção da constrição de toda a quantia encontrada judicialmente. Reforça argumentando que as despesas meramente informadas, sem comprovação pelo recorrido, no total de R$ 2.150,00, não ficariam prejudicadas pelo bloqueio, tendo em vista que os extratos acostados mostram o auferimento de salário de R$ 3.596,61. Sustenta que a impenhorabilidade insculpida no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, conquanto haja resguardo do mínimo existencial do devedor, como na presente situação, possibilitando-se também a satisfação do direito do credor. Cita decisões que entende amparar o seu pleito. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para determinar a imediata manutenção da quantia bloqueada ou a determinação de novo bloqueio no mesmo valor. Caso assim não se entenda, pugna pela manutenção ou novo bloqueio do montante de R$ 1.446.61, correspondente ao saldo do salário após o abatimento das despesas alegadas pelo devedor. No mérito, requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante na origem. É o relato do necessário. Decido. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso verificam-se os elementos suficientes que evidenciam a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, recomendando a concessão, em parte, da liminar postulada. Sobre a impenhorabilidade, dispõe o Código de Processo Civil: Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. A esse respeito, o c. Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários-mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Confira-se: AGRAVO INTERNO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA SOBRE SALÁRIO. POSSIBILIDADE DE FLEXIBILIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DE VERBA REMUNERATÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. 1. A regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada, nos termos do art. 833, IV, c/c o § 2° do CPC/2015, quando se voltar: I) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e II) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto. Em qualquer circunstância, deverá ser preservado percentual capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.(...) 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020) (Grifou-se) No entanto, a orientação jurisprudencial mais moderna, acerca da impenhorabilidade da verba salarial, atribuída pelo artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, é no sentido de poder ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. Nesse ponto, considera-se que a penhora restrita ao percentual de 30% (trinta por cento) dos rendimentos assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência. A questão, embora ainda controvertida na jurisprudência, encontra atualmente mais expressividade, consoante se observa dos julgados adiante transcritos deste eg. Tribunal de Justiça e do c. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SISBAJUD. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANUTENÇÃO PARCIAL DA PENHORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. "A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família". (AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021) 2. Necessário entender que, conforme o entendimento mais moderno do Superior Tribunal de Justiça, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da remuneração do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 3. Sigo o entendimento no sentido de que, de forma excepcional, é cabível a penhora de salário diretamente na folha de pagamento, pois "prestigia a segurança jurídica e a confiança no crédito incontroversa e validamente constituído por manifestação livre e voluntária do devedor, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito e evita o enriquecimento sem causa do devedor inadimplente" (Acórdão 1344220, 07289700220208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 9/6/2021. Sem Página Cadastrada.), independe de tratar-se ou não de dívida alimentícia. (...) Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão parcialmente reformada. (Acórdão 1437750, 07170332420228070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 25/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. SALÁRIO. PROVENTOS. VENCIMENTO. FLEXIBILIZAÇÃO. REGRA DO ART. 833, IV DO CPC. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STJ. TJDFT. 1. Os rendimentos do devedor são, em regra, impenhoráveis (CPC, art. 833, IV). Todavia, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser relativizada, com observância de percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família (EREsp 1582475/MG). 2. É razoável a penhora de parcela do salário ou de verba equivalente, garantindo-se, com o remanescente, a dignidade do devedor e o direito ao crédito do credor. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1438904, 07168375420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no PJe: 27/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTA POUPANÇA DESVIRTUADA PARA CONTA CORRENTE. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. SALÁRIO. PENHORA PARCIAL. POSSIBILIDADE. MÍNIMO EXISTENCIAL ASSEGURADO. GARANTIA DA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. (...) 3. É possível a penhora parcial do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial. Interpretação do inciso IV do art. 833 do CPC. 4. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1434765, 07006653720228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 12/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CABÍVEL.IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANTIDAS. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o entendimento jurisprudencial mais moderno, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da verba salarial do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família.(...) 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (1434842, relator Rômulo de Araújo Mendes, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE: 12/07/2022)(Grifou-se) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. (...) 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais.(...) 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (Grifou-se) Na hipótese, a dívida exequenda totalizava R$ 2.485,15, valor este bloqueado judicialmente em duas contas bancárias do executado, de R$ 2.070,41 e R$ 414,70. A última quantia, por ter sido determinada a liberação em favor da credora, não foi objeto de irresignação recursal, restringindo-se a análise da validade da constrição referente ao montante de R$ 2.070,41. A agravante, então, assevera que a conduta do agravado denota a existência de outras fontes de renda não informadas, inclusive de que possui vínculo empregatício, embora tenha declarado na impugnação trabalhar apenas informalmente, sendo cabível a manutenção da constrição de toda a quantia encontrada judicialmente. Reforça argumentando que as despesas meramente informadas, sem comprovação pelo recorrido, no total de R$ 2.150,00, não ficariam prejudicadas pelo bloqueio, tendo em vista que os extratos acostados mostram o auferimento de salário de R$ 3.596,61. Pois bem. Os extratos bancários colacionados realmente se referem apenas à conta de titularidade do executado no Banco Itaú, sendo que a decisão agravada consigna expressamente que os “valores bloqueados nas contas de instituições CAIXA ECONOMICA FEDERAL e NEON PAGAMENTOS S.A. não foram impugnados, transfiro tal quantia a conta judicial disponível a este juízo”, não fazendo o agravado qualquer prova com relação a estas outras instituições financeiras. De se notar que no extrato da conta do agravado (ID 40545919 - p. 151) consta no mês de setembro do ano corrente a percepção de salário no importe de R$ 3.714,34, tendo também sido auferido R$ 1.162,02 a título de vale alimentação. No caso em comento, repita-se, a dívida atual gira em torno de R$ 2.070,41, e o executado possui rendimentos mensais de R$ 3.714,34, com gastos informados, apesar de não comprovados, de R$ 2.150,00. Nesse contexto, diante do novo posicionamento jurisprudencial, em que se deve ponderar circunstancialmente a dignidade e a subsistência do devedor e ainda assim buscar o adimplemento do direito de crédito do exequente, verifica-se a possibilidade de manutenção parcial da constrição questionada, no percentual de 30% (trinta por cento) do salário do recorrido, o que representa a manutenção parcial, no valor de R$ 1.078,98, do bloqueio efetuado em desfavor do recorrido. Em caso de haver sido levantado o bloqueio antes desta determinação, deve-se proceder a nova constrição no mesmo valor, ficando o montante depositado em juízo. Assim, tem-se que o referido montante não afeta a subsistência do agravado ou de sua família e nem ofende sua dignidade. Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido. Ademais, reforça-se que, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade do ser humano, primando, nesse caso, em harmonia, o prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória. E, ainda, não se vislumbra outro meio disponível atualmente que permita ao agravado solver o débito exequendo, eis que já foram efetuadas outras medidas, todas com resultado infrutífero. Ademais, destaque-se a possibilidade de reversão da determinação, posto que o valor ficará depositado em juízo até o julgamento do presente recurso. Ante o exposto, com espeque no art. 300 c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, CONCEDE-SE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL para determinar a manutenção de 30% (trinta por cento) do bloqueio já efetuado sobre o vencimento do agravado, no total de R$ 1.078,98 (um mil setenta e oito reais e noventa e oito centavos) a permanecer depositado judicialmente, até resolução do mérito deste recurso. Em caso de haver sido levantado o bloqueio antes desta determinação, deve-se proceder a nova constrição no mesmo valor, ficando o montante depositado em juízo. Comunique-se o d. Juízo de origem. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 21 de outubro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator